Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700283-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Tatix Comércio e Participações Ltda Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de petição (Id. 44839566) apresentada pelas impetrantes, as sociedades empresárias Tatix Comércio e Participações Ltda e Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda, por meio da qual requerem: a) seja determinada a emissão de extrato bancário da conta judicial vinculada ao presente processo; e b) a posterior intimação das impetrantes para ciência a respeito do aludido extrato. Inicialmente convém observar que com o julgamento do recurso de apelação (Id. 41684100) há, em regra, o exaurimento da competência do órgão jurisdicional. Ademais, é perceptível que o requerimento anteriormente formulado pelas impetrantes no sentido da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante depósitos integrais e em dinheiro dos valores referentes aos tributos ora em debate, não foi apreciado por este Relator, mas pela Eminente Desembargadora Sandra Reves, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0712785-15.2022.8.07.0000 (Id. 42992086, fls. 2-11). Por fim, observa-se que pende de julgamento o recurso de embargos de declaração interposto contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pelas impetrantes, revelando-se prudente, antes da análise dos requerimentos ora formulados, aguardar o julgamento dos aludidos embargos pela Egrégia 2a Turma Cível, a ser promovido em sua 8a Sessão Ordinária Virtual (Id. 44212943). Assim, em relação aos requerimentos formulados por meio da petição referida no Id. 44839566, nada há a prover no presente momento. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator